Tribunal: TJBA
Processo: 8108421-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108421-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: C. G. S. e outros

Advogado(s)
:
ROTERLANDO CORDEIRO PAIVA, MICHEL BETO CASTRO TORRES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA IDÔNEA.
PACIENTE INFANTOJUVENIL COM DEFICIÊNCIA
. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO
. INTERPRETAÇÃO PROTETIVA. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8108421-27.2023.8.05.0001.

ANO: 2025.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sul América Companhia de Seguro de Saúde contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência para Fornecimento de Medicamento, ajuizada por Cecília Guedes Santos, representada por seu genitor Márcio Antônio de Souza Santos.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré à autorização e custeio do medicamento prescrito –
ONE LAB CDB - FULL SPECTRUM OIL 12000mg/60mL
– além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 e dos ônus sucumbenciais.

A apelante requer a reforma integral da sentença, alegando ausência de negativa de cobertura e improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é devida a cobertura de medicamento não incluído no rol da ANS, diante de prescrição médica e respaldo técnico;
(ii) saber se é cabível a indenização por danos morais, em razão da recusa da operadora de plano de saúde em fornecer tratamento prescrito a criança portadora de enfermidade grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende aos requisitos legais e deve ser conhecido.

A alegação de ausência de negativa formal não se sustenta, tendo em vista a aplicação da inversão do ônus da prova, característica da relação de consumo, e o conteúdo probatório dos autos.

O fornecimento de medicamentos fora do rol da ANS é devido quando há respaldo técnico-científico e prescrição médica, conforme precedentes do STJ (REsp 1.733.013/SP; REsp 1.712.163/SP), que reconhecem a natureza exemplificativa do referido rol.

A recusa injustificada ao fornecimento do medicamento prescrito, especialmente em se tratando de paciente hipervulnerável, menor de idade e portadora de deficiência, configura afronta à dignidade da pessoa humana e prática abusiva, nos termos do CDC.

Cláusulas contratuais que limitam o direito à saúde e excluem tratamentos necessários devem ser consideradas nulas de pleno direito, por desrespeito à função social do contrato e ao direito fundamental à vida e à saúde.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$20.000,00) é proporcional à gravidade da conduta da operadora e se enquadra nos parâmetros da jurisprudência desta Corte, não sendo cabível sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. O rol da ANS possui natureza exemplificativa, sendo obrigatória a cobertura de medicamento prescrito por profissional habilitado, quando comprovada sua eficácia e necessidade terapêutica."
"2. Cláusulas contratuais que limitam o direito à saúde em afronta ao CDC são nulas de pleno direito."
"3. A recusa indevida de cobertura por plano de saúde a paciente hipervulnerável configura dano moral indenizável."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO DE SAÚDE, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data da assinatura eletrônica.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora

PODER JUDICIÁRIO — TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA — QUARTA CÂMARA CÍVEL

MM21